Tribunal: STJ
Processo: 5267024-29.2024.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2228642 - RS(2025/0305137-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: BERTOLDI BECKER S A IND E COM
ADVOGADO
: JOÃO EDISON BERTOLDI - RS013073
EMBARGADO
: ANTONIO CARLOS DE FREITAS LEAL
ADVOGADOS
: MANOEL RODRIGUES LERIPIO FILHO - RS006760
ALFREDO ROBERTO RUTZ WEIZER - RS052480
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:05
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 2a09047f-58fd-447f-ae1a-f494be0ad460

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2228642 - RS (2025/0305137-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: BERTOLDI BECKER S A IND E COM
ADVOGADO
: JOÃO EDISON BERTOLDI - RS013073
EMBARGADO
: ANTONIO CARLOS DE FREITAS LEAL
ADVOGADOS
: MANOEL RODRIGUES LERIPIO FILHO - RS006760
ALFREDO ROBERTO RUTZ WEIZER - RS052480
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por BERTOLDI BECKER S.A
IND E COM contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso
especial por ela interposto, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. OMISSÕES APTAS, EM
TESE, PARA A MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃORECORRIDO. AUSÊNCIA DE
APRECIAÇÃO.
1. Ação de execução.
2. Caracteriza-se a ofensa ao
do CPC nas hipóteses em que oTribunal de
art. 1022
origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração, omite-se no exame de
questão pertinente para a resolução da controvérsia.
3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (e-STJ fls. 341-343)

Documento eletrônico VDA52865518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/12/2025 15:10:09
Código de Controle do Documento: 7585f899-bbcd-4d05-8aba-bc1ac1e732af

Nas razões do presente recurso, a parte embargante afirma que o acórdão
embargado apresentou omissão quanto à delimitação das questões que devem ser
objeto de novo julgamento pelo tribunal de origem, não esclarecendo se devem ser
enfrentados todos os pontos suscitados nos embargos de declaração ou apenas
aqueles expressamente mencionados na decisão.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para aclarar o
alcance do acórdão e explicitar quais matérias devem ser apreciadas pelo tribunal de
origem, evitando dúvidas sobre a extensão da determinação de retorno dos autos.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.
Na hipótese dos autos, a questão apontada pelo embargante não
caracteriza qualquer dos vícios acima mencionados.
Com efeito, o acórdão embargado, de forma clara e congruente,
determinou a remessa dos autos ao TJRS para que este se pronuncie sobre as teses
trazidas pela parte recorrente quanto à violação do
II, do CPC. Veja-se:
art. 1.022,
Da negativa de prestação jurisdicional
As razões recursais tecidas acerca das supostas omissões e contradições
do Tribunal de origem residem na alegação de que, apesar de instado a se manifestar
por meio de embargos declaratórios, quedou-se silente no que concerne às teses
trazidas pela parte recorrente quanto à violação do
II, do CPC, em relação à
art. 1.022,
espécie dos pronunciamentos judiciais acerca da homologação do acordo e seu
conteúdo decisório – em especial, os eventos 38, 94 e 95, bem como sobre a não
incidência do Tema 677/STJ.
Da análise do processo, constata-se que o Tribunal, ao julgar os embargos
de declaração, não se pronunciou sobre as teses acima mencionadas.
Assim, impõe-se a cassação do acórdão que apreciou os declaratórios, a
fim de que este se pronuncie, na esteira do devido processo legal, acerca dos pontos
anteriormente elencados.
No mesmo sentido: AgInt no AgInt no REsp 1.911.324/MT, Quarta Turma,
DJe de
,
Terceira Turma, DJe de

23/9/2021 REsp 1.872.264/RJ,
5/4/2022.
Logo, merece parcial provimento o recurso especial e tem-se como
prejudicado o exame das demais discussões aventadas. (e-STJ fls. 341-343)

Documento eletrônico VDA52865518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/12/2025 15:10:09
Código de Controle do Documento: 7585f899-bbcd-4d05-8aba-bc1ac1e732af

As teses indicadas pela embargante encontram-se abrangidas na
delimitação constante dos eventos 38, 94 e 95, bem como do Tema 677/STJ,
expressamente mencionados no acórdão embargado.
Assim, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição de embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a rejeição dos embargos de declaração.

Forte nessas razões,
os embargos de declaração.
REJEITO

Documento eletrônico VDA52865518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/12/2025 15:10:09
Código de Controle do Documento: 7585f899-bbcd-4d05-8aba-bc1ac1e732af

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.228.642 / RS
Número Registro: 2025/0305137-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52670242920248217000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BERTOLDI BECKER S A IND E COM
ADVOGADO
: JOÃO EDISON BERTOLDI - RS013073
RECORRIDO
: ANTONIO CARLOS DE FREITAS LEAL
ADVOGADOS
: MANOEL RODRIGUES LERIPIO FILHO - RS006760
ALFREDO ROBERTO RUTZ WEIZER - RS052480
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BERTOLDI BECKER S A IND E COM
ADVOGADO
: JOÃO EDISON BERTOLDI - RS013073
EMBARGADO : ANTONIO CARLOS DE FREITAS LEAL
ADVOGADOS
: MANOEL RODRIGUES LERIPIO FILHO - RS006760
ALFREDO ROBERTO RUTZ WEIZER - RS052480
TERMO
Documento eletrônico VDA54617902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:58
Código de Controle do Documento: 53163df1-0f7f-4422-b2d6-1b3302458a18

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:58
Código de Controle do Documento: 53163df1-0f7f-4422-b2d6-1b3302458a18